Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES. PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Conforme se infere do art. 76, parágrafo único, da Lei no 5.764/71, uma vez publicada no Diário Oficial a ata da Assembleia Geral dos cooperados que deliberou pela liquidação da sociedade cooperativa, ou a decisão do órgão executivo federal, quando a medida for de sua iniciativa, ficarão suspensas todas as ações em que se exige da cooperativa em liquidação extrajudicial o cumprimento de obrigações que afetem seu patrimônio, pelo prazo de 1 (um) ano, o qual, decorrido, poderá ser prorrogado por, no máximo, mais 1 (um) ano.
II - O prazo de suspensão foi prorrogado uma vez, caso em que a pretensão não poderia mesmo ser atendida, por esbarrar em expressa disposição legal.
III – Negou-se provimento ao recurso.